Tribunal: TJDFT
Processo: 0735179-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735179-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDO: MARCELLO HENRIQUE DUTRA DOLABELA, FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. PREJUDICIAL REJEITADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO. EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONDUTA NEGLIGENTE EM AÇÃO COLETIVA. PREJUÍZO AO AFILIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SUBSTITUTO PROCESSUAL E DO REPRESENTANTE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ser feita com base nas afirmações contidas na Petição Inicial. Caso a análise se volte para as provas constantes nos autos, não se tratando de manifesta ilegitimidade para a causa, o juízo passa a ter natureza de mérito. 2. O início do prazo prescricional condiciona-se ao conhecimento da lesão ou à violação ao direito subjetivo patrimonial, não se iniciando com a mera violação do direito, mas somente quando o titular do direito violado estiver ciente do ato lesivo. 3. A sentença extra petita é aquela que não guarda congruência externa com o pedido, concedendo providência jurisdicional diversa da que foi postulada. A determinação de apuração do valor devido em liquidação de sentença não torna a Sentença nula. 4. Para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a demonstração dos seguintes pressupostos: ação ou omissão ilícita do agente, dano e nexo de causalidade. 4.1. Nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.960/1994), “O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”. 4.2. Nos termos do art. 942 do Código Civil, “se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”. 4.3. Constata a ocorrência de ação negligente tanto do substituto processual quanto do representante processual que causou prejuízo ao afiliado, há que se reconhecer a responsabilidade solidária quanto ao deve de indenizar. 5. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 32 da Lei 8.906/94, 122, 421, 422 e 601, todos do Código Civil, ao atribuir “ao recorrente a responsabilidade por ato não praticado pelos advogados (confecção e conferência das listagens), que não guardava relação com o exercício profissional (atos postulatórios ou reservados à advocacia) e cuja responsabilidade e execução foram contratualmente atribuídos ao próprio mandante, por força do qual o escopo de serviço, vigilância e empenho dos advogados foi contratualmente restringido, criando a legítima expectativa nos causídicos que estava sendo devidamente cumprido ou que a Federação comunicaria eventual caráter complementar ou incompletude das listagens (a teor do art. 422 e arts. 421 c/c 122 todos do CC)”; c) artigo 186 do Código Civil, ao conferir responsabilidade civil aos advogados por ato culposo (divergência das listagens) que cabia a outrem (Federação). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.201/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada transgressão aos artigos 32 da Lei 8.906/94, 122, 186, 421, 422 e 601, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028